Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717359-55.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL RECORRIDO: CENTRO DE EDUCAÇÃO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÃE DE CRIANÇA MATRICULADA EM CRECHE. SUSPEITA QUANTO AO TRATAMENTO E CUIDADOS COM O FILHO. USO DE REDES SOCIAIS. PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL CAUSADO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVER DE INDENIZAR. I. Incorre em abuso de direito mãe de aluno matriculado em creche que, conquanto inicialmente tenha apenas compartilhado suas preocupações com outras mães em mídias sociais a respeito do tratamento recebido pelo filho, insiste obstinadamente em lançar suspeita infundada de maus tratos e expõe a instituição de ensino a investigação policial que conclui pela ausência absoluta de indícios de crime. II. Sofre dano moral sociedade empresária do ramo de ensino que, em virtude do exercício abusivo da liberdade de expressão por parte da mãe de um de seus alunos, sofre abalo na sua imagem e reputação por ter o seu nome associado a maus tratos a crianças. III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 8.000,00. IV. Apelação desprovida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP, sustentando que apenas manifestou sua opinião sobre a recorrida em ambiente virtual, no exercício regular do direito à liberdade de expressão, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar. Assevera, ainda, que não agiu com animus difamandi, mas apenas com a intenção de externar sua indignação diante do ocorrido envolvendo seu filho. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 76855334). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais interpretados de forma divergente reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.890.540/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Essa síntese do conjunto probatório revela que a Apelante exerceu de maneira abusiva e, por via de consequência, ilícita, a liberdade de expressão assegurada no artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal, e o direito de postular a persecução penal. No que diz respeito à liberdade de manifestação do pensamento, a Apelante acabou por se exceder nas postagens que, conquanto tenham começado com um “alerta” razoável sobre a escola, terminou por estimular reações irrefletidas, exaltadas e desproporcionais em redes sociais que repercutiram no nome e na imagem da Apelada. (...) O excesso em que incorreu a Apelante causou dano moral passível de compensação pecuniária. Como bem pontuado na r. sentença, a 'conduta ilícita da ré gerou abalo à boa-fama da escola, haja vista a série de comentários de outras pessoas que, por conta das postagens, se disseram revoltadas, que a situação deveria ser denunciada, que a escola deveria ser fechada'". (ID 67696708). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76855334. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021